Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-71.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001510-71.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON GOMES DE SA - CPF: 021.933.591-56 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009.

Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, o título executivo judicial materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Assim, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se a espécie de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, interposto por ROBSON GOMES DE SÁ, face a r. decisão monocrática ID. 155632178, que declarou a incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença em questão, e ainda, declinou a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001510-71.2021.8.11.0015.

O Agravante alega que a decisão afronta ao Código de Processo Civil, que estabeleceu a competência para julgamento dos cumprimentos de sentença.

Explica que, o JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO É O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, deste modo esta causídica vem perante Vossas Excelências REQUER SEJA MANTIDA A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.

Ao final, requer a Vossa Excelência, que seja recebido o presente Agravo, sendo reconsiderada a decisão monocrática, para que SEJA MANTIDA A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, conforme art. 516, II, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se a espécie de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, interposto por ROBSON GOMES DE SÁ, face a r. decisão monocrática ID. 155632178, que declarou a incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença em questão, e ainda, declinou a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001510-71.2021.8.11.0015.

Pois bem.

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que
declarou a incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença em questão, e ainda, declino a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente processo.

Na origem, a parte agravante, requereu o cumprimento de sentença, seguida de impugnação ao cumprimento de sentença pelo apelado, esta última julgada procedente.

Inicialmente, faz-se necessário o exame da competência do Juízo a quo para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial estaria materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, vejamos:

Recurso de apelação: 005459-63.2013.8.11.0015 Origem: SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP Recorrente(s): MUNICÍPIO DE SINOP E ADRIANA ISABEL PINHEIRO Recorrido(s): MUNICÍPIO DE SINOP E ADRIANA ISABEL PINHEIRO Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO Data do Julgamento: 21/07/2020 EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PELO PROMOVENTE - ARGUIÇÃO PELO MUNICÍPIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO MUNICÍPIO - DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUANTO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE NA FUNÇÃO EXERCIDA- DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Em que pese a sentença, na fase de conhecimento, ter sido proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, não autoriza a aplicação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil para fixação da competência do juízo na fase de cumprimento de sentença.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

[...]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [...].

De fato, o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença é o que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, quando ausente julgamento proferido pelo Tribunal.

Na hipótese de interposição de recurso cabível contra a sentença, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.008), ainda que “o acórdão ‘confirme’ a decisão impugnada, haverá a substituição integral desta por aquele” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 19. ed. São Paulo: RT, 2020, p. 2223).

[...] Incidência do efeito substitutivo dos recursos, nos termos do art. 1.008 do CPC/2015, tendo em vista que o ato judicial reclamado foi substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 36117/MG AgR, relator Ministro Marco Aurélio, redatora p/ acórdão Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021).

É sabido que, “consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, a Turma Recursal dos Juizados Especiais não se enquadra no conceito de tribunal previsto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal” (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Sexta Turma, REsp 1727501/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2018).

No entanto, os artigos 516, II e 1.008 do Código de Processo Civil devem ser interpretados em consonância com as disposições da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), por força do artigo 27 desta.

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

Portanto, o julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Quanto à competência, a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece que: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência” (artigo 1º, cabeça).

Assim, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

Portanto, há o entendimento de que, compete ao Juizado Especial promover a execução do julgado da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum.

[...] Dito isso, no caso em apreço, reconheço, agora, que a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a sentença proferida pelo Juízo de piso.

[...]

Assim, diante do declínio promovido por esta Corte Estadual, no caso concreto, e da confirmação da sentença pela Turma Recursal Única, houve o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial, de sorte que se convalidaram os atos praticados e permitiu-se a formação da coisa julgada dentro do respectivo sistema. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1019469-66.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 29 de setembro de 2022).

No mesmo sentido, em julgamento mais recente:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1008944-25.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 6 de outubro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de outubro de 2022).

Assim, conclui-se que, o título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop.

Dessa forma, é de rigor a manutenção da decisão monocrática agravada, e a declaração de incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o cumprimento de sentença, por conseguinte, a declinação da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo pelos seus próprios termos a decisão monocrática atacada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023